Tribunal: TJBA
Processo: 8039712-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039712-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MONALISA DE SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132, DO STJ. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Monalisa de Santana Silva contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial, com base no Tema 1.132 do STJ, sob o fundamento de que a mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária restou validamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de assinatura no aviso de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da mora, para fins de propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, exige a assinatura pessoal do devedor na notificação extrajudicial ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps 1.951.888/RS e 1.951.662/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), fixou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos com alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente informado, prescindindo-se da prova do efetivo recebimento.

A notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento firmado entre as partes, inexistindo vício formal ou material apto a afastar a incidência da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

A decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial está em conformidade com a tese firmada em julgamento representativo de controvérsia, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8039712-06.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MONALISA DE SANTANA SILVA e, como agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça